Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE. TRAVESSIA DE SEMÁFORO COM SINAL VERMELHO. RISCO AOS PEDESTRES E A OUTROS CONDUTORES. CRIME DE PERIGO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. A autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas, conforme ocorrência policial 920/2021-20a DP (ID 31386939), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. Com efeito, incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, não possuindo habilitação, descumpre ordem de parada dos policiais militares e empreende fuga em velocidade incompatível com as condições de tráfego, pilotando motocicleta de maneira imprudente, atravessando cruzamento com sinal vermelho, em alta velocidade, somente sendo detido por ter caído ao solo. Desse modo, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do recorrente, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Por fim, mister ressaltar que a palavra das testemunhas, policiais militares, goza de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada na espécie mediante prova idônea. Nesse ínterim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu/apelante.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.